Tribunal: TCU
Processo: 020.580/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor dos ex-Prefeitos Municipais de Santa Rosa de Lima (SE), os Srs. Eduardo Prado de Oliveira Júnior e Valdir Bispo dos Santos, nas gestões 2009-2012 e 2013-2016, respectivamente, em face da omissão na prestação de contas quanto aos recursos repassados pelo FNDE àquela municipalidade, mediante o Convênio 657707/2009 (Siafi 655034), tendo como objeto a construção de escola, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil  PROINFÂNCIA, no valor original de R$ 620.974,20, cabendo ao concedente a importância de R$ 614.764,46

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. Eduardo Prado de Oliveira Júnior, ex-prefeito do Município de Santa Rosa de Lima/SE (gestão 2009-2012), e do Sr. Valdir Bispo dos Santos, ex-prefeito (gestão 2013-2016), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Convênio 657707/2009, cujo objeto consistia na construção de creche no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c" 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel o Sr. Valdir Bispo dos Santos; 9.2. acatar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Eduardo Prado de Oliveira Júnior em relação à irregularidade atinente à inexecução parcial do objeto do Convênio 657707/2009 (parcelas de débito identificadas como "Débito 1"); 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Eduardo Prado de Oliveira Júnior em relação à irregularidade caracterizada pela execução de despesas fora do objeto do Convênio 657707/2009 (parcelas de débito identificadas como "Débito 2"); 9.4. arquivar os autos em relação às empresas Construtora MS Ltda. e Cerqueira Construções e Serviços Ltda., sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno-TCU, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.5. julgar irregulares as contas dos Srs. Valdir Bispo dos Santos e Eduardo Prado de Oliveira Júnior, condenando-os ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: 9.5.1. débitos sob responsabilidade do Sr. Eduardo Prado de Oliveira Júnior: Data Valor (R$) 1/8/2012 8.221,58 28/12/2012 28.182,61 9.5.2. débitos sob responsabilidade do Sr. Valdir Bispo dos Santos, compensados por parcelas de crédito: Data Valor (R$) Natureza 29/1/2015 36.740,94 Débito 8/5/2015 32.921,00 Débito 2/10/2015 54.954,67 Débito 10/12/2015 34.900,00 Débito 12/5/2015 22.250,00 Débito 2/6/2015 23.000,00 Débito 2/6/2015 4.187,86 Débito 23/6/2015 42.261,41 Débito 30/6/2015 42.261,41 Débito 30/6/2015 4.187,86 Débito 2/7/2015 50.000,00 Débito 2/7/2015 13.000,00 Débito 1/10/2015 23,000,00 Débito 1/10/2015 13.000,00 Débito 1/10/2015 50.000,00 Débito 14/10/2015 22.880,31 Débito 22/10/2015 8.000,00 Débito 10/12/2015 22.880,31 Crédito 10/12/2015 8.000,00 Crédito 10/12/2015 3.198,42 Crédito 30/6/2016 4,83 Débito 9.6. aplicar individualmente aos Srs. Valdir Bispo dos Santos e Eduardo Prado de Oliveira Júnior a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, nos valores a seguir especificados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsáveis Valor Eduardo Prado de Oliveira Júnior R$ 8.000,00 Valdir Bispo dos Santos R$ 85.000,0 9.7. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992: 9.7.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.8. informar à Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima-SE, à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado de Sergipe que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.